Tribunal: TCU
Processo: 043.086/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3889/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.086/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Nobre Ferreira Mosquera (XXX.822.498-XX); Carlos Eduardo Koronfli (XXX.339.238-XX); Cassiana Carvalho de Barros Castro Marques (XXX.809.688-XX); Christiano da Luz (XXX.311.388-XX); Cintia Miuki Yokomizo (XXX.985.538-XX); Claudia Galante Baptista (XXX.569.708-XX); Claudia Yoshiko Oyama Tsunokawa (XXX.451.358-XX); Claudio Martinho de Presbiteris (XXX.003.818-XX); Clodoaldo Sandro Assato (XXX.489.028-XX); Kelly Baron Tank Donati (XXX.793.018-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.